Tribunal: TJPA
Processo: 0812163-80.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812163-80.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. APENADO QUE NÃO RETORNA AO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO. RECAPTURA QUANDO DO COMETIMENTO DE NOVO CRIME. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE.

AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na linha do entendimento perfilhado pelas Cortes de Superposição, resta autorizada a regressão de regime do apenado que não retorna da saída temporária e é recapturado quando do cometimento de novo crime, o que enseja o reconhecimento de falta grave mesmo diante da ausência de trânsito em julgado da sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato (vide STF, RE n. 776.823/RS; STJ, RHC n. 159.188/MG e STJ, Súmula 526), como se deu na espécie.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DO NASCIMENTO
em face da decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém que homologou procedimento disciplinar, declarando falta grave em desfavor do agravante e determinando a regressão de regime nos autos do processo de execução da pena n. 0016701-02.2001.8.14.0401 (ID 6920838).

O agravante alega que estava cumprindo pena em regime fechado na Colônia Penal Agrícola quando foi beneficiado com saída temporária e, por motivos de saúde, não retornou no prazo estabelecido, sendo recapturado pela suposta prática de novo crime. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão para que seja restabelecido o regime semiaberto, sob o argumento de que o crime correspondente à falta grave estaria em apuração, circunstância que viola o princípio da presunção de inocência (ID 6920833).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 6920836), que foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 6920840).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 7250742).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

O caso dos autos é de recorrente que não retornou de saída temporária, sendo recapturado por ocasião de prisão em flagrante pela suposta prática de novo crime. Diante de tal cenário, foi instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP nº 164/2021-CRPPV/SEAP), que concluiu pela configuração de falta grave, o qual foi homologado pelo juízo recorrido nos seguintes termos:

Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou a FUGA do regime semiaberto, falta grave tipificada no art. 50, II, da LEP. No termo de interrogatório constante do PDP, o apenado confirma a fuga e retorno sem novo delito, contradirando (sic) as provas dos autos.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual - PJE verifica-se que o novo delito se acha em processamento judicial o que caracteriza o cometimento da falta grave, não se exigindo o trânsito em julgado da condenação.

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos, razão pela qual HOMOLOGO O PDP.

A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PAD, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão.

[...]

Vale ressaltar que, durante o Procedimento Administrativo Disciplinar foram assegurados ao (a) apenado (a) o contraditório e ampla defesa, uma vez que foi previamente ouvido(a) no procedimento, sendo prescindível nova oitiva do(a) mesmo(a) em juízo, estando tal entendimento em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ [...]

Pelo que se verifica dos autos, sendo o caso de FUGA E RECAPTURA COM NOVO DELITO, não restam dúvidas de que o (a) apenado (a) incidiu no disposto art. 50, II e art. 52 da LEP, ou seja, fugiu durante o cumprimento de pena. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, DETERMINO A REGRESSÃO DO (A) APENADO (A) AO REGIME FECHADO, sendo essa medida razoável e proporcional ao caso, devendo ser considerado como NOVA DATA BASE A DATA DA RECAPTURA, OU SEJA, 17/03/2021. Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, especialmente em razão da ocorrência de novo delito no período em que estava foragido, REVOGO, SE HOUVER, 1/3 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

Reafirmo a gravidade da infração, mormente em razão do cometimento do novo delito, o que, consoante jurisprudência, permite revogação no grau máximo do tempo remido. [...]

DIANTE DA RECAPTURA COM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO (A) APENADO (A) COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 12 MESES, OU SEJA, ATÉ 16/03/ 2022. (ID 6920838 - Pág. 1/4)

Destarte, tenho que a decisão acima não divergiu do entendimento perfilhado pelas Cortes de Superposição, segundo o qual resta autorizada a regressão de regime do apenado que não retorna da saída temporária e é recapturado quando do cometimento de novo crime, o que enseja o reconhecimento de falta grave mesmo diante da ausência de trânsito em julgado da sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato (vide STF,
RE n. 776.823/RS
,
Tema 758, Relator Ministro Edson Fachin; STJ,
RHC n. 159.188/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT; STJ,
Súmula 526
).

Ao lume do exposto,
conheço
e
nego
provimento ao agravo.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/04/2024